Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO. PRAZO. CINCO (5) DIAS. EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA. PROPRIEDADE DO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO.
1. Possibilita-se ao devedor fiduciante, deferida a liminar de busca e apreensão, o pagamento da integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário no prazo de cinco (5) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. O não pagamento no prazo de cinco (5) dias consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. É possível a remoção do veículo para outra localidade, após a consolidação da propriedade em favor do credor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial.
3. Agravo de instrumento provido.